Tribunal: TJDFT
Processo: 0725313-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PURGA DA MORA. DÍVIDA TOTAL. NÃO OBSERVÂNCIA. DEPÓSITOS. INSUFICIÊNCIA. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. RESCISÃO DO CONTRATO.
I – De acordo com o disposto no inciso II do art. 62 da Lei do Inquilinato, o locatário poderá evitar a rescisão, requerendo, no prazo da contestação, a purga da mora, depositando: i) o valor dos aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; ii) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; iii) os juros de mora; iv) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa.
II – Caracterizada a inadimplência do locatário e não havendo purga da mora ante a insuficiência do depósito, correta a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo.
III – Negou-se provimento ao recurso.